Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.

I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
II. “Indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" (STJ, 4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 26/08/2020).
III. No caso concreto, observa-se que a solução da questão exige conhecimentos técnicos (análise da realização e quantificação dos serviços médicos e clínicos), além de pairar dúvida razoável sobre os valores cobrados pela apelada (clínica), tendo em vista que a apelante (operadora de plano de saúde) afirma que as glosas não teriam sido corretamente descontadas. Com isso, o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide trouxe prejuízo processual para a defesa da parte ré (Código de Processo Civil, artigo 282, § 1o, parte final, a “contrario sensu”), que teria sido vencida na demanda, exatamente porque não teria comprovado as alegações de excesso de cobrança.
IV. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da fase instrutória (inclusive).